Tribunal: TJPA
Processo: 0808899-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808899-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JANE LOPES LADEIRA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMA TESE. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso em apreço, o agravante se insurge, novamente, aduzindo que o agravo de instrumento é tempestivo, uma vez que o carimbo de protocolo da Procuradoria Geral do Estado do Pará certificar a data de recebimento em 04/09/2019, a partir da qual deve iniciar a contagem do prazo recursal
.

2. Os embargos foram analisados e decididos no sentido de não vislumbrar a alegada omissão, considerando correta a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão de sua manifesta intempestividade.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas na inicial e nos embargos de declaração, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 3554224, que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração, mantendo incólume a decisão monocrática embargada (ID 2419706), que por sua não conheceu do recurso de agravo de instrumento por considera-lo intempestivo.

O agravante insurge-se contra decisão que declarou o recurso de agravo de instrumento intempestivo, por ter sido apresentado um dia além do prazo processual. Declara, em apertada síntese, que embora tenha-se dado vista dos autos para a Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE) em 03/09/2019, conforme certificado nos autos pela serventuária da justiça, o recebimento na PGE ocorreu apenas no dia 04/09/2019, de acordo com carimbo de protocolo da PGE.

Por essa razão, pugna pela reforma da decisão combatida, considerando tempestivo o recurso de agravo de instrumento.

A agravada não ofereceu contrarrazões, conforme certidão ID 3867133.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge, novamente, aduzindo que o agravo de instrumento é tempestivo, uma vez que o carimbo de protocolo da Procuradoria Geral do Estado do Pará certificar a data de recebimento em 04/09/2019, a partir da qual deve iniciar a contagem do prazo recursal.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente a mesma tese trazida nos embargos de declaração, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que os embargos foram analisados e decididos no sentido de não vislumbrar a alegada omissão, considerando correta a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão de sua manifesta intempestividade.

Vejamos o teor da decisão:

“In casu, constata-se que a intimação da PGE a respeito da decisão interlocutória de primeiro grau contra a qual o Ente Estatal se insurgiu, deu-se por remessa dos autos no dia
03/09/2019
(ID2444617), conforme certificado pelo serventuário da justiça detentor de fé pública para tanto.

Acontece que, o referido recurso de Agravo de Instrumento foi protocolado apenas no dia
17/10/2019
, ultrapassado, portanto, um dia útil do termo final para a interposição do recurso, ou seja, intempestivos o Agravo de Instrumento.

Ademais, o Carimbo de recebimento na PGE não substitui, tampouco se sobrepõe, a certidão de remessa dos autos.

Considerando que os autos foram remetidos no dia
03/09/2019,
o prazo começou a fluir no dia seguinte
04/09/2019
,

sendo o recurso manifestamente intempestivo
porque protocolado

1 dia depois de expirado o prazo recursal
, não havendo que se falar em imprimir efeitos modificativos aos embargos opostos.

Assim,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, entretanto,
REJEITO-LHES
, para manter incólume a decisão monocrática embargada, nos termos da fundamentação acima lançada.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023